Tribunal: TJPA
Processo: 0017220-78.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017220-78.2018.8.14.0401

APELANTE: ALEXANDRE GUILHERME DA SILVA NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MODIFICAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ESCORREITA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. DANOS MORAIS. MANTIDOS. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

Seção

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento , nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
Apelação Criminal,
interposto por
ALEXANDRE GUILHERME DA SILVA NUNES,
com patrocínio da Defensoria Pública, contra a
sentença (ID 7141607)
prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara de violência doméstica e familiar contra a mulher, que julgou procedente a denúncia, condenando-o à pena de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida no regime aberto, pela prática do delito tipificado nos artigos: Art. 129, §9°, CP, c/c Lei n° 11.340/06.

Narra a
denúncia

(ID 7141593)
de acordo com as peças inquisitoriais anexas a vítima Suelem Cristina Monteiro, relatou que no dia 01/03/2017, seu ex- companheiro Alexandre da Silva Nunes, descumpriu a medida protetiva de proibição de aproximação de n° 0012572-26.2016.8.14.0401 (fls. 11 e 12) imposta por este Juízo e praticou o crime de lesão corporal.

Após sentença condenatória, a defesa interpôs o presente
Recurso de

Apelação
.

Em razões recursais
(ID 7141612)
, pugna pela reforma da decisão de 1° grau, a fim de que seja dado provimento aos seguintes pedidos: A absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, VII do CPP; alternativamente, que seja reconhecida como favorável a circunstância judicial quanto aos motivos do crime; a aplicação da atenuante de confissão, com a consequente diminuição da pena base aplicada; que seja julgado improcedente o pedido de condenação em dados morais, ou para reduzir a condenação a valor simbólico compatível com a condição de hipossuficiência do réu.

Em
Contrarrazões

(ID 7141613)
ao recurso interposto, o Ministério Público de 1° Grau, por meio do Douto Promotor de Justiça
Sandro Garcia de Castro,
confrontou os argumentos apresentados pela defesa, requerendo, ao final, o
improvimento
do recurso, a fim de que seja
mantida
a sentença em todos os seus termos. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Em razão do crime ser punido com detenção a figura do revisor fica dispensado.

É o relatório.

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade do delito restou provada pelo Laudo Pericial que atestou diversas agressões na vítima (ID 7141589).

A autoria ficou provada pelo depoimento da vítima que apontou ter sido agredida pelo apelante; que teve sua casa invadida e foi agredida com capacete de moto, socos e chutes, que após a agressão foi até a delegacia comunicar o ocorrido.

Como é cediço, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, se a vítima aponta, com segurança, o réu como o autor do delito, essa prova possui enorme valor a ser considerado. Esse meio probatório se reveste de aptidão suficiente para legitimar um decreto condenatório, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção, como é o caso dos autos em exame. Isso, porque a palavra da vítima, de forma segura e firme, é suficiente como prova condenatória, especialmente quando inexistem elementos concretos que permitam suspeitar de equívoco, sugestão ou má-fé.

Nesse raciocínio, é a orientação jurisprudencial mais recente de nossos Tribunais: APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. A palavra da vítima tem alicerce nas provas produzidas na fase investigatória. Ademais, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima configura meio de prova extremamente relevante para formar a convicção do julgador. O fato de vítima e acusado terem se reconciliado não isenta o réu de responder pelo delito que lhe foi imputado, sobretudo porque a ações penal no âmbito da violência doméstica é pública incondicionada e independe da reconciliação do casal. Apelo desprovido. (Apelação Crime Nº 70080178981, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em 20/03/2019). (TJ-RS - ACR: 70080178981 RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Data de Julgamento: 20/03/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, as declarações da vítima, quando seguras e harmônicas com os demais elementos de convicção, assumem especial força probante, restando aptas a comprovar a materialidade e autoria e, por consequência, ensejar decreto condenatório. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00070016620128150731, Câmara Especializada Criminal, Relator ALUIZIO BEZERRA FILHO, j. em 13-12-2018) (TJ-PB 00070016620128150731 PB, Relator: ALUIZIO BEZERRA FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2018, Câmara Especializada Criminal)

EMENTA: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. Comprovada a materialidade do delito de lesões corporais praticados no âmbito das relações domésticas, no que toca à autoria, a palavra da vítima, desde que se apresente segura e coerente, basta para fundamentar a condenação do acusado, mesmo diante da negativa deste. (TJ-MG - APR: 10084170013399001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 07/11/2018, Data de Publicação: 14/11/2018)”

Conforme demonstrado, comprovada a materialidade e autoria do crime não há como prosperar a tese absolutória.

Quanto a redução da pena-base para que seja reconhecida como favorável os motivos do crime, mais uma vez não merece prosperar o pedido da defesa.

O magistrado sentenciante valorou os motivos do crime com fundamentação escorreita, baseado que a atual agressão foi desproporcional e baseada em discussão com a vítima, como passo a transcrever:

fl.4- sentença (ID 7141607): Tangente aos motivos: “Tem-se que o mesmo se deu por meras discussões sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epigrafada.”

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

Redução da pena-base ao mínimo legal.

Comprovado que pelo menos uma das circunstâncias previstas no art. 59. do CP é

desfavorável ao réu, é perfeitamente possível a fixação da pena-base acima do

mínimo legal. In casu. restou, devidamente, fundamentada a fixação da pena-base

acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais

desfavoráveis ao réu
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime."

(TJE/PA.
2018.03217187-95, 194.072, Rei. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

TJRS:
“Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal”
( RJTJERGS 230/97).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:

"

SÚMULA 23. TJPA:

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Quanto à aplicação da atenuante da confissão e exclusão do valor indenizatório à título de danos morais a serem pagos à vítima, entendo que a fundamentação proferida pelo Custos Legis encontra-se escorreita e não merece qualquer acréscimo, razão pela qual a reproduzo como fundamentação do voto, nesta parte,
verbis (ID 8322632):

“No presente caso, nota-se que o MM. Juízo não aplicou a confissão como elemento necessário à descoberta da verdade real, pois o Apelante utilizou tal circunstância atenuante apenas para exercer sua autodefesa, como uma excludente de ilicitude.

Sobre o tema é importante trazer à lume a súmula 545 do E. Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 545
- Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador,
o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. (Súmula 545, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015)

Logo, a confissão do acusado não foi utilizada como parâmetro para convencer o juízo
a quo
da autoria e materialidade atribuída a ele, considerando os elementos de prova contidos nos autos, suficientes para basear a condenação pelo juízo
a quo,
sendo a confissão do acusado um mero elemento da defesa de tentativa de redução de pena, haja vista que,
in casu,
não foi o componente principal de atribuição da autoria delituosa
,
sendo correto afastar a aplicação da atenuante, como perfeitamente dispõe a Súmula 545 do STJ.

Portanto, entendemos estar correta a fixação da pena por parte do MM. Juiz, o qual deixou de aplicar a atenuante de confissão espontânea, obedecendo às exigências legais.

Além disso, pugna a defesa pela reforma da r. decisão, de modo que seja dada improcedência à indenização por danos morais, ou, caso não seja este o entendimento do magistrado, que o valor seja fixado em um patamar menor, em razão do estado de hipossuficiência do réu.

Contudo, entende-se que o pedido não merece prosperar, pelo que se demonstrará abaixo:

Analisando os autos, verifica-se que o membro do Ministério Público, ao oferecer denúncia, requereu a indenização do réu por danos morais. Ao término da instrução, o MM. Juiz condenou o apelante à pena de 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 800,00 (oitocentos) reais a título de danos morais.

Isto posto, é importante ressaltar que nos casos de violência doméstica contra a mulher, como o presente caso, a instrução probatória é dispensável, sendo indispensável, contudo, o pedido expresso de indenização a título de danos morais, o que se percebe nos autos. Por isso, correta e justa a fixação de indenização por danos morais, em patamar proporcional à capacidade econômica do Apelante.

A respeito:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CPP. ART. 147 DO CP. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO DE DANO SOFRIDO PELA VÍTIMA. NATUREZA JURÍDICA. INCIDÊNCIA MÚLTIPLA. CABIMENTO PARA DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO EXPRESSO DO QUANTUM NA DENÚNCIA. OCORRÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. O cerne da controvérsia revela-se pela determinação da natureza jurídica do quantum referente à reparação dos danos sofridos pela vítima em decorrência de infração criminal (art. 387, IV, do CPP). 2. Um mesmo fato da vida que contrarie, simultaneamente, regras jurídicas de Direito Penal e de Direito Civil, dando ensejo, de igual maneira, ao fenômeno da múltipla incidência, com a emanação das consequências jurídicas impostas por cada ramo do direito para sancionar a ilicitude perpetrada. 3. O preceito normativo esculpido no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, não estabelece nenhuma restrição quanto à natureza dos danos suscetíveis de reparação mediante o valor indenizatório mínimo. Isso não impede, obviamente, que se imponha uma restrição ao âmbito de incidência normativa pela via hermenêutica, desde que existam razões plausíveis para tanto.
4. A aferição do dano moral, na maior parte das situações, não ensejará nenhum alargamento da instrução criminal, porquanto tal modalidade de dano, de modo geral, dispensa a produção de prova específica acerca da sua existência, encontrando-se in re ipsa. Isto é, não há necessidade de produção de prova específica para apuração do grau de sofrimento, de dor e de constrangimento suportados pelo ofendido; o que se deve provar é uma situação de fato de que seja possível extrair, a partir de um juízo baseado na experiência comum, a ofensa à esfera anímica do indivíduo.
5. Embora o arbitramento do valor devido a título de compensação dos danos morais não seja tarefa fácil, é importante registrar que o juízo penal deve apenas arbitrar um valor mínimo, o que pode ser feito, com certa segurança, mediante a prudente ponderação das circunstâncias do caso concreto - gravidade do ilícito, intensidade do sofrimento, condição sócio-econômica do ofendido e do ofensor, grau de culpa, etc. - e a utilização dos parâmetros monetários estabelecidos pela jurisprudência para casos similares. Sendo insuficiente o valor arbitrado poderá o ofendido, de qualquer modo, propor liquidação perante o juízo cível para a apuração do dano efetivo (art. 63, parágrafo único, do CPP). 6. Este Superior Tribunal, em relação à fixação de valor mínimo de indenização a título de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, entende que se faz indispensável o pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público, este firmado ainda na denúncia, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa. 7. Adequada a fixação de valor mínimo de indenização à vítima, porque o Ministério Público requereu a fixação desse quantum no momento do oferecimento da denúncia. 8. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada. 9. Agravo regimental improvido (AgRg no REsp 1626962/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

"Considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de fazê-lo" (REsp 1585684/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 24/08/2016).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego provimento. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 12/04/2022